Tribunal: TJPA
Processo: 0804994-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804994-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I e IV, DO CPB
– EVENTO DELITUOSO OCORRIDO EM DEZEMBRO/2017 – REPRESENTAÇÃO E PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE OCORRIDA EM MAIO/2021, APÓS EXAUSTIVA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

3.

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jáder Benedito da Paixão Ribeiro e Walder Patrício Carvalho Florenzano, em favor do nacional ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/Pa, com os autos distribuídos ao juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado de ser, supostamente, mentor intelectual do homicídio que vitimou ARNALDO LOPES DE PAULA, em razão de desentendimentos havido entre eles durante a administração da ASPRA – Associação dos Praças do Estado do Pará, autos do processo crime de nº 0000680-47.2021.8.14.0401.

Sustentam ausência de fatos concretos a ensejar a custodia preventiva e contemporaneidade entre a prisão e os fatos, que ocorreram no ano de 2017, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, para que o paciente responda o processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas. Juntaram documentos.

Em razão do afastamento funcional da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, indeferi a medida liminar, Id 5336981, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5371491, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 5476441.

Após diversas redistribuições, julgaram-se suspeitos para autuar no feito a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Id 5290532, o e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, Id 5314759, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, Id 5327304, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Id 5514120, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Id 5607787, e o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Id 5780973.

Vê-se nos autos manifestação dos impetrantes tecendo comentários referentes às informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

Na Id 5730343 há despacho de ordem de redistribuição do feito, a pedido dos impetrantes, com base no art. 112, do RITJ/PA, exarado pelo gabinete da e. Desa. Vania Fortes Bitar, relatora natural desta ação.

Feito redistribuído ao e. Des. Rômulo Nunes que, na Id 5740956, manifesta suspeição, indicando a minha suposta prevenção em razão de ter sido o relator do HC de nº 0804960-67.2001.8.14.0000, que não conheci, tendo sido devolvido os autos à secretaria, conforme Id 5756210.

Na Id 5780973 consta nova manifestação de suspeição do e. Des. Rômulo Nunes, encaminhando os autos à redistribuição, retornado o feito à minha relatoria.

Na Id 5780973 consta pedido dos impetrantes de celeridade no julgamento do feito e sua redistribuição, com base no art. 112, do RITJ/PA, o que foi acatado, Id 5827535.

Na Id 5891485 existe novo pedido de celeridade no julgamento do feito, com manifestação de sua redistribuição, com base no art. 112, do RITJ/PA, o que foi acatado pela e. Desa. Vania Fortes Bitar, Id 5965224.

Por fim, conforme id. 5965224, por força de redistribuição, veio à nossa relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA,
acusado de ser, supostamente, o autor intelectual do homicídio que vitimou ARNALDO LOPES DE PAULA, sob os argumentos de ausência de fatos concretos a ensejar a custodia preventiva e contemporaneidade entre a prisão e a data dos fatos.

Consta dos documentos juntados aos autos, que o paciente, o Policial Militar ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, em razão de supostas desavenças com a vítima, o advogado ARNALDO LOPES DE PAULA, na condução do escritório de advocacia e comando da ASPRA/PA – Associação dos Praças do Estado do Para, teria sido o autor intelectual de sua execução, que ocorreu através de terceiros, em via pública e mediante vários disparos de arma de fogo, fato que se deu no dia 18/12/2017.

Sob o argumento de ausência de fatos concretos a justificarem a custodia preventiva, destaco trechos da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, Id 5289347, que se encontra vazada nos seguintes termos:

“Com efeito, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, mormente pelas declarações das testemunhas e dos investigados, pelos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, pelos dossiês das denúncias anônimas, pelos relatórios de investigação e demais documentos carreados à representação.

........

De acordo com a linha investigativa adotada pela autoridade policial, o investigado ROSSICLEY seria o autor intelectual do crime e teria contratado os investigados ROOSELVET e MARÇAL para executarem a vítima, tendo o representado JONNY contribuído na ação ao fornecer o veículo utilizado na empreitada criminosa, além de ter colhido informações com a própria vítima acerca da blindagem do automóvel desta.

Como dito, o investigado ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, policial militar, seria o suspeito de ser o mandante do crime, em razão de desavenças pretéritas entre ele e a vítima, oriundas de desentendimentos pelo controle da ASPRA (Associação dos Praças do Estado do Pará), e com base em informações prestadas por testemunhas de que a vítima se sentia ameaçada por ROSSICLEY, sendo as ameaças de conhecimento público. Inclusive, a testemunha LEONARDO CEZÁRIO DA SILVA, declarou que uma semana antes do crime, recebeu uma ligação de ARNALDO oportunidade que este teria lhe confidenciado que ROSSICLEY havia mandado um recado à vítima nos seguintes termos: QUE ELE NÃO IRIA PASSAR DESTE ANO, o que teria levado ARNALDO a tirar porte de arma e adquirir uma pistola.

.......

Nessa toada, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões, diante da gravidade concreta do crime, o qual foi previamente planejado e encomendado, mediante paga, praticado em concurso de agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da custódia cautelar, pois demonstrado o periculum libertatis.

Ademais, os investigados representam risco à ordem pública eis que demonstram ser pessoas perigosas, frias e cruéis, que não possuem qualquer problema em ceifar a vida de outro ser humano, mesmo que por motivo fútil. Maior periculosidade desse grupo criminoso se evidencia pelo fato de alguns dos representados (ROSSICLEY, ROOSEVELT e MARÇAL) serem integrantes do quadro da Polícia Militar deste Estado (ativa e reserva), possuindo treinamento especializado e porte de arma, e que, ao invés de desenvolverem seu mister de zelarem pela segurança pública, fomentaram tão reprovável conduta, inclusive, utilizando-se de munição pertencente à aludida corporação.

Evidencia-se, dessa forma, a necessidade de desarticular imediatamente tão nocivo grupo criminoso, até porque, caso os representados permaneçam soltos poderão prejudicar em demasia a instrução criminal, ante a probabilidade, considerando o modus operandi e a periculosidade dos agentes, de intimidarem testemunhas e prejudicarem a investigação, assim como de se desfazerem de provas que estejam ligadas ao inquérito, sendo, portanto, a decretação da prisão preventiva também medida necessária ao desenvolvimento processual. Nesse ponto, importante registrar que, conforme suscitado pelo investigado MARÇAL, o nacional RODRIGO FREITAS teria sido morto em uma queima de arquivo pela morte de ARNALDO, o que reforça que os representados poderão agir duramente contra aqueles que possam contribuir para elucidação dos fatos em apuração”. <
sic
>

Assim,
data venia
, vê-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada em fatos concretos, pois demonstra claramente a presença dos pressupostos legais exigidos para custodia cautelar, que poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar à aplicação da lei penal, quando há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo possível, inclusive, sua substituição pela imposição de medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em indícios de ser o autor intelectual do crime de homicídio cometido mediante promessa de recompensa e emboscada contra seu ex-cunhado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 120.736/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020)”

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, tem-se que o fato criminoso ocorreu no mês de dezembro do ano de 2017 e a prisão cautelar do paciente foi decretada em 14/04/2021, após intensa investigação ocorrida no bojo da operação denominada "NON COMPADRIO", que culminou com a representação pela prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, depois de resultados concretos, que indicam sua participação no delito perpetrado.

Nesse sentido, a prisão cautelar foi decretada tendo como base às investigações realizadas na elucidação do evento delituoso e, assim, “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

Importa ressaltar, que contemporâneos devem ser os motivos justificadores da custódia cautelar, sendo irrelevante o momento em que ocorreu o delito, pois "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Pelo exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 01/09/2021